Tribunal: STF
Processo: HC 257949
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Felipe Dias Resende da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 966.136/SP (doc. 2, pp. 107-113).  



    Consta de documento encartado a estes autos que “[o] paciente foi condenado e cumpre sentenças por crimes de roubo majorado e furto qualificado” (doc. 2, p. 89).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    INDULTO. ARTIGO 2º, XIV, DO DECRETO PRESIDENCIAL DE Nº 11.846/23. PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA EM LIVRAMENTO CONDICIONAL EM 25 DE DEZEMBRO DE 2023. BENEFÍCIO CASSADO PELO TJ/SP EM 18 DE JULHO DE 2024. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE INDULTO. EXTINÇÃO DA PENA QUE DEVE SER DECLARADA. (doc. 1, p. 1).  



    Ao final, requer:  



    Pelo exposto, sem mais delongas, pugna-se seja concedida a liminar e, após, a ordem para conceder o indulto à paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. (doc. 1, p. 4).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do voto condutor, respectivamente:  



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO. ART. 2º, XIV, DO DECRETO N. 11.846/2023. REQUISITO OBJETIVO. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso, não se verificou o cumprimento do requisito objetivo imposto pelo Decreto Presidencial n. 11.846/2023 para concessão do indulto, uma vez que não lhe fora concedido, em caráter definitivo, o benefício do livramento condicional. 2. Agravo regimental desprovido. (doc. 2, p. 107 – grifei).  



    [...]



    Como outrora afirmado, no caso, não se verificou o cumprimento do requisito objetivo imposto pelo Decreto Presidencial n. 11.846/2023 para concessão do indulto, uma vez que não lhe fora concedido, em caráter definitivo, o benefício do livramento condicional.



    Nessa ordem de ideias, a decisão agravada deve mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, in verbis:



    [...]



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    O Juízo de primeiro grau indeferiu a concessão do indulto ao paciente, sob a fundamentação de não preenchimento do requisito objetivo exigido pelo Decreto n. 11.846/2023.



    Do acórdão indigitado coator, cumpre colacionar os seguintes excertos:



    “[...] Segundo os autos da execução (Execução de Pena nº 0032898-23.2018.8.26.0071) foi realizado pedido de indulto, com base no Decreto Presidencial nº 11.846/23, indeferido pelo MM. Juízo, em 25.10.2024, por ausência do requisito objetivo (fls. 844/846). Correta a decisão do MM. Juízo a quo que indeferiu o pleito do ora paciente. Com a devida vênia, a manifestação lançada pelo Procurador de Justiça oficiante, em sede de parecer, equaciona a questão, ao sustentar, verbis: “De acordo com os dados dos autos, o paciente foi beneficiado com livramento condicional, contra o que se insurgiu o Ministério Público e, antes mesmo do julgamento do Agravo interposto, surgiu informe sobre prisão decorrente de prática de novo crime, razão motivadora da suspensão do benefício. O recurso ministerial foi provido, é dizer, reconheceu-se inexistente o direito do paciente à multicitada benesse. Daí ter o juízo a quo mencionado não se poder considerar que o sentenciado estava em gozo do benefício o qual não teria direito, conforme o v. Acórdão. Assim, deve-se considerar que o sentenciado estava em regime fechado na data do Decreto (v. fl. 24).” (fls. 49/50). O paciente foi condenado e cumpre sentenças por crimes de roubo majorado e furto qualificado. O Decreto Presidencial nº 11.846/23 não previa o indulto para pessoas que teriam cometido crime com grave violência ou ameaça (como é o caso do roubo), exceto para aquelas que se encontravam em liberdade condicional: Art. 2º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes: XIV – condenadas a pena privativa de liberdade, que estejam em livramento condicional ou cumprindo pena em regime aberto, cujas penas remanescentes, em 25 de dezembro de 2023, não sejam superiores a oito anos, se não reincidentes, e a seis anos, se reincidentes, desde que tenham cumprido um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes. A decisão que havia concedido o livramento condicional ao paciente em 18.12.2023 (fls. 606/608) foi cassada pelo acórdão proferido por esta 11ª Câmara, nos autos do agravo em execução n° 0000207-81.2024.8.26.0026, de minha relatoria, na data de 18.07.2024. (doc. 2, pp. 111-113 – grifei).  



    Pois bem. Estabelece o art. 2º, XIV, do Decreto 11.846/2023, que:  



    Art. 2º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes:



    [...]



    XIV – condenadas a pena privativa de liberdade, que estejam em livramento condicional ou cumprindo pena em regime aberto, cujas penas remanescentes, em 25 de dezembro de 2023, não sejam superiores a oito anos, se não reincidentes, e a seis anos, se reincidentes, desde que tenham cumprido um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes; (grifei).  



    No caso, o livramento condicional foi revogado em data anterior ao indeferimento do pedido de indulto. Assim, o paciente deixou de cumprir requisito objetivo necessário à sua concessão.  



    Nessa mesma direção:  



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INDULTO. DECRETO Nº 11.302/2022. CRIME MAJORADO COM PENA MÁXIMA EM ABSTRATO SUPERIOR A CINCO ANOS. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A conclusão do ato dito coator não se apresenta flagrantemente ilegal, porquanto o Decreto nº 11.302/2022 não contempla, entre os beneficiários com o indulto, os condenados pela prática de crimes cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato supera os cinco anos, como é o caso do paciente – condenado pela prática do crime tipificado no art. 168, § 1º, III, do Código Penal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 245.478 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15/10/2024 – grifei).  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO 9.246/2017. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRAGIMENTO ILEGAL. 1. O Decreto 9.246/2017 é claro ao exigir o efetivo cumprimento de um sexto da pena, aos não reincidentes, ou um quarto, em caso de reincidência, aos condenados pela prática de crime contra o patrimônio, cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, desde que haja reparação do dano, até 25 de dezembro de 2017. 2. Sobressai dos autos, no entanto, que o paciente encontra-se fora do âmbito da Justiça e nem sequer iniciou o cumprimento da pena que lhe foi imposta. 3. Esta SUPREMA CORTE já decidiu que a pena a ser considerada para fins de indulto é a reprimenda aplicada na sentença penal condenatória transitada em julgado (HC 122.579, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 186.822 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31/8/2020 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 17 de junho de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator